Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739754-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME RECORRIDO: CLUBINN UNDERGROUND MUSIC BAR E RESTAURANTE LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da Executada/Agravada. III. Razões de decidir. 3. Aplica-se ao caso o art. 50 do Código Civil, em que se adota a teoria maior para desconsideração da personalidade jurídica. 3.1. A mera insolvência da empresa ou sua dissolução irregular não configuram abuso da personalidade jurídica. 3.2. Não há elementos, portanto, para deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A mera insolvência da empresa ou sua dissolução irregular não configuram abuso da personalidade jurídica, não sendo motivos hábeis para a desconsideração da personalidade jurídica”. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 50, caput e parágrafos, do Código Civil, ao entender que a mera insolvência da empresa ou sua dissolução irregular não configuram abuso da personalidade jurídica, não sendo motivos hábeis para a desconsideração da personalidade jurídica. Narra que a parte recorrida não deixou bens para quitar as obrigações assumidas e tampouco foi localizada nos endereços cadastrados perante a Receita Federal, situação que denota que os sócios agiram de forma abusiva à personalidade jurídica ao esvaziar todo o patrimônio da empresa e a encerrá-la de forma indevida e contrária à legislação, sem antes quitar os seus devedores. Defende, assim, a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa no caso em que evidenciada a sua dissolução irregular e estado de insolvência. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à invocada contrariedade ao artigo 50, caput e parágrafos, do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “Não há elementos, portanto, para deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica” (ID 66802688). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDE JURIDICA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no AREsp n. 2.617.684/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.130.634/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028